Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA DE BAIXA REPROVABILIDADE. CRIME DO ART. 232 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a tipicidade material do delito de furto simples (art. 155, caput, do CP), com base no princípio da insignificância, e julgou atípica a conduta imputada à ré, art. 232 do ECA, por ausência de dolo específico. Segundo a denúncia, a acusada subtraiu dois pares de sandálias e um creme capilar, avaliados em R$103,00, no interior de supermercado, na presença da filha menor. A Promotoria alegou habitualidade delitiva e reprovabilidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples; (ii) apurar se a conduta da acusada ao levar sua filha ao local do furto configura o crime previsto no art. 232 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material quando presentes, além do reduzido valor patrimonial do objeto material, os vetores de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, nos termos da jurisprudência do STF (HC 109.363/MG).
4. A jurisprudência admite o reconhecimento da insignificância para subtrações cujo valor não ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. No caso, o valor de R$103,00 corresponde a menos de 10% do salário mínimo vigente (R$1.412,00).
5. A acusada é tecnicamente primária e, apesar da existência de registros de outros procedimentos criminais, não possui condenações transitadas em julgado, não configurando reincidência ou maus antecedentes aptos a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
6. O fato de a acusada estar em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades econômicas graves, e ter cometido o furto para suprir necessidades básicas, confere à conduta reduzido grau de reprovabilidade.
7. O crime constante do artigo 232, da Lei n. 8.069/90 – ECA (submeter criança sob sua guarda a vexame ou a constrangimento) exige o dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente. No caso em exame, a presença da filha menor durante o furto decorreu da ausência de opção para deixá-la em outro local, não havendo prova de que a ré desejava expor a criança a situação de vexame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.